Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-11.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1003714-11.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que são agravantes JDV 30 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
JERÔNIMO
DA
VEIGA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., são agravados
EDUARDO TOFANELI SENATTI (JUSTIÇA GRATUITA) e NORMA
JANE SOUZA SENATTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003714-11.2018.8.26.0554/50001 - Voto no 36.431
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1003714-11.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: JDV 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA E JERÔNIMO DA VEIGA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: EDUARDO TOFANELI SENATTI E NORMA JANE SOUZA
SENATTI
VOTO No 36.431
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
JERÔNIMO DA VEIGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
E JDV 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra
decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada
com devolução de quantias pagas, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.300.418/SC e
1.599.511/SP, julgados sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003714-11.2018.8.26.0554/50001 - Voto no 36.431
3
repetitivos. Alegam ter havido a aplicação incorreta
do tema 938, devido à existência de informação aos
compradores sobre os valores da comissão de corretagem.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003714-11.2018.8.26.0554/50001 - Voto no 36.431
4
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
276/280.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 236/239) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem ante a ausência de
informação prévia a respeito do repasse e destaque do
valor do encargo.
Destaca-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“A
questão é que, no caso dos autos, não há qualquer
documento que destaque o valor da corretagem do valor
total da aquisição e nem mesmo cláusula que transfira
à parte compradora a responsabilidade pelo pagamento
do encargo em questão. Da maneira como se menciona a
corretagem
no
contrato,
apenas
na
cláusula
de
descontos que ocorrerão na hipótese de resolução por
culpa dos compradores é que ela aparece, é como se a
corretagem apenas passasse a existir no momento da
rescisão, o que é absurdo e de modo algum pode
prosperar!" (fls. 239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003714-11.2018.8.26.0554/50001 - Voto no 36.431
5
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO